Tribunal: TJSP
Processo: 2287113-37.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu liminar para que a ré exclua os comentários anônimos e forneça todas as informações solicitadas. Cabimento. Glassdoor, provedora de aplicação, que tem o dever legal de fornecer os registros integrais de acesso à rede social/plataforma que administra e controla, porta lógica inclusive, mero fornecimento de dados. Diretriz do STJ. Precedentes da

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que deferiu liminar para que a ré exclua os comentários anônimos e forneça todas as informações solicitadas. Cabimento. Glassdoor, provedora de aplicação, que tem o dever legal de fornecer os registros integrais de acesso à rede social/plataforma que administra e controla, porta lógica inclusive, mero fornecimento de dados. Diretriz do STJ. Precedentes da Corte e desta Câmara. Decisão extra petita e litigância de má-fé não configuradas. Prematuro debate sobre a impossibilidade de cumprimento. Relação de consumo em que a segurança do serviço disponibilizado aos usuários é ônus da fornecedora. Recurso desprovido.